Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCÕES LTDA. EMBARGADO: MARIA CLÁUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista as decisões ID 175983717 e ID 177542420 proferidas nos autos de origem 0737298-83.2018.8.07.0001 intime-se o embargante sobre a utilidade/necessidade de prosseguimento do recurso. Brasília, 30 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator